Tribunal: TJDFT
Processo: 0737455-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0737455-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: NILZEMARQUES LIMA DOS SANTOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF, nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0706337-50.2018.8.07.0005, ajuizada em desfavor de NILZEMARQUES LIMA DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de reversão da ação para o processo de busca e apreensão. Em breve síntese, narra que ajuizou ação de busca e apreensão em face do agravado em decorrência da inadimplência de contrato de cédula bancária, garantido por alienação fiduciária. Diz que requereu a conversão do feito para ação de execução, o que restou deferido pelo Juízo a quo. Esclarece que, posteriormente, localizou o veículo objeto da ação, tendo requerido a reversão da conversão da ação, com a consequente expedição do mandado de busca e apreensão do bem, o que foi indeferido pela decisão agravada, ao fundamento de que o arresto do bem poderia ocorrer independentemente da citação da parte, nos autos da execução. Assevera ser possível a reversão da ação, haja vista a localização do bem, em observância ao princípio da cooperação. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Pede seja concedida liminar para determinar a imediata reversão do feito, com a consequente expedição do mandado de busca e apreensão do veículo. No mérito, requer a confirmação da medida. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de antecipação da tutela recursal, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em exame preliminar, não se vislumbram evidenciados os requisitos autorizadores do provimento emergencial vindicado. Com efeito, o Decreto Lei 911/69, com as alterações trazidas pela Lei 13.043/2014, prevê a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária em ação de execução. Contudo, a pretensão formulada nesta sede recursal pelo agravante não encontra amparo legal, o que afasta a probabilidade do direito vindicado. Nesse sentido, confiram-se precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ART. 5o, DO DECRETO-LEI No 911/69. ART. 294, DO CPC. POSSIBILIDADE. REVERSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA EM BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Com efeito, é possível ao autor pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em execução, antes de angularizada a relação processual, e desde que preenchidos os requisitos processuais, conforme preceituam o art. 5o, do Decreto-Lei no 911/69, e o art. 294, do CPC. Todavia, depois de convertida a ação de busca e apreensão em execução, não é possível revertê-la à ação de busca e apreensão novamente, por ausência de previsão legal. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão n.943732, 20160020016036AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2016, Publicado no DJE: 02/06/2016. Pág.: 312/330) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EXECUÇÃO. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Após a conversão do feito em execução, prevista no art. 4o do Decreto Lei 911/69, não há possibilidade de reverter o feito executivo em busca e apreensão, tendo em vista a inexistência de previsão legal para tanto. Deverá o credor optar pelo prosseguimento da execução ou, desistindo do feito, ingressar com uma nova ação de busca e apreensão. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1196455, 07092351720198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, não vislumbro, no caso, o requisito da urgência, à medida que sinalizada pela decisão agravada a possibilidade de arresto do bem, antes de efetivada a citação do réu, mostrando-se adequada a análise da questão pelo Colegiado, sobretudo porque, diante dessas circunstâncias, a negativa de imediata reversão do feito não enseja risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de origem. Diante do não aperfeiçoamento da relação processual, fica dispensada a intimação da parte agravada. Publique-se. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator